Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL EMBARGADO: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição de ID 64192294, a causídica Verine Stochi Veiga (OAB-SP 506318), que representa o embargante, noticia a renúncia do mandato. Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único, e art. 76, ambos do CPC, intime-se o embargante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora